Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-43.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESA CONDOMINIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PARCELADO. VALOR INCONTROVERSO. INTERESSE PROCESSUAL. CÁLCULOS. CONTADORIA DO JUÍZO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Embargos à execução nos quais a embargante-executada alega excesso de cobrança e indica o valor que considera devido.
2. Decisão anterior – A sentença reconheceu a falta de interesse e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC, diante do requerimento de pagamento parcelado formulado pela exequente e deferido na execução e da renúncia ao direito de oposição de embargos estabelecida no art. 916, §6o, do CPC.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se a embargante-executada carece de interesse processual em opor embargos à execução, por ter requerido o pagamento parcelado do valor incontroverso do débito, diante do que dispõe o art. 916 do CPC e (ii) se há excesso de execução no valor cobrado pelo exequente.
III – Razões de decidir
4. A renúncia ao direito de opor embargos à execução estabelecida no §6o do art. 916 do CPC ocorre quando o executado requer o pagamento parcelado do valor em execução, ou seja, da importância que é postulada pelo credor, e não do valor incontroverso do débito, como ocorreu no processo em exame. Configurado o interesse processual da embargante-executada.
5. A apelada-embargada não apresentou elementos aptos a demonstrar qualquer incorreção nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, de modo que referidos cálculos devem ser considerados hígidos e suficientes para demonstrar o excesso de execução. Sentença reformada para reconhecer o interesse processual nos embargos à execução e, com base no art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os embargos à execução.
6. IV – Dispositivo
7. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 916 e 1.013, § 3o, inc. I.